Tribunal: TJSP
Processo: 1037486-87.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS – Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas corretamente decretada – Muito embora o entendimento segundo o qual as Unimeds constituam uma única entidade, a autora é beneficiária de contrato coletivo empresarial junto à Central Unimed (não havendo justificativa para responsabilização solidária da Unimed Campinas, até mesmo porque ativo o plano coletivo) - Demanda que busca a cobertura para tratamento de Estimulação Magnética Intracraniana em favor da autora, além de indenização por danos morais – Injustificada a recusa da operadora ré - Autora portadora de quando depressivo grave, refratário aos medicamentos convencionais – Alegação de ausência de enquadramento no rol da ANS que cede ao disposto na Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Dano moral – Inocorrência – Hipótese que não extrapolou mera discussão contratual – Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1037486-87.2019.8.26.0114; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS – Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas corretamente decretada – Muito embora o entendimento segundo o qual as Unimeds constituam uma única entidade, a autora é beneficiária de contrato coletivo empresarial junto à Central Unimed (não havendo justificativa para responsabilização solidária da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS – Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas corretamente decretada – Muito embora o entendimento segundo o qual as Unimeds constituam uma única entidade, a autora é beneficiária de contrato coletivo empresarial junto à Central Unimed (não havendo justificativa para responsabilização solidária da Unimed Campinas, até mesmo porque ativo o plano coletivo) - Demanda que busca a cobertura para tratamento de Estimulação Magnética Intracraniana em favor da autora, além de indenização por danos morais – Injustificada a recusa da operadora ré - Autora portadora de quando depressivo grave, refratário aos medicamentos convencionais – Alegação de ausência de enquadramento no rol da ANS que cede ao disposto na Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Dano moral – Inocorrência – Hipótese que não extrapolou mera discussão contratual – Sentença mantida – Recursos improvidos.